Tribunal: TJES
Processo: 5006167-15.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006167-15.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANETE NEVES DIAS
RECORRIDO: MG PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5006167-15.2020.8.08.0012

RECTE.: JANETE NEVES DIAS

RECDO.: MG PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SILVANA MARIA FERRAZ DE SOUZA FIORET

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

JANETE NEVES DIAS
, devidamente qualificada, ajuizou a presente demanda em face de
MG PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
, alegando, em síntese, que: 1) no ano de 2011 as partes celebraram contrato para uso de um lote de terreno no Cemitério Parque da Paz; 2) deixou de realizar os pagamentos relacionados ao ano 2019; 3) na data de 30/09/2020 necessitou utilizar um jazigo, mas foi cobrado o valor de R$ 2.780,00 e, por não possuir condições financeiras de efetuar o pagamento a vista, tentou parcelar o débito, sem êxito; 4) se sente lesada e inconformada com a atitude da parte ré. Requer, diante dos fatos, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Audiência UNA de conciliação, instrução e julgamento restou infrutífero o acordo entre as partes, face à ausência da requerida ao ato, embora devidamente intimada, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, devendo a parte ré
MG PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
suspender as cobranças relacionadas as parcelas vincendas, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada cobrança realizada, limitada a quantia de R$ 2.000,00.

Julgo Improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

A autora, assistida pela Defensoria Pública, ofertou Recurso Inominado (ID 2640874) em alega possuir direito de restituição sobre as parcelas pagas, bem como direito ao pagamento de danos morais.

A parte ré não apresentou Contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pugna a recorrente pela restituição das parcelas pagas decorrentes do contrato.
O objetivo da devolução dos valores pagos, nada mais é do que o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, busca-se retirar os efeitos econômicos do contrato sobre o patrimônio dos contratantes, como se não houvesse a contratação.

Outrossim, entendo que tais valores não são devidos frente ao inadimplemento da autora, reconhecido por ela na inicial (ID 2640852).

Depreende-se do princípio da Exceção de Contrato não Cumprido que caso uma parte não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra parte também não precisa cumprir as suas, estando previsto no art. 476 do Código Civil.

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“A
autora reconhece na inicial que estava inadimplente com relação às parcelas vencidas no ano de 2019
e, diante do incontroverso inadimplemento, a requerente não poderia requerer a utilização do terreno até que a pendência fosse sanada. Logo,
constato que a requerida agiu em conformidade com o previsto no contrato, não tendo praticado qualquer ato ilícito, o que impede a procedência do pedido inicial
.

[...]

Ademais, os valores desembolsados pela autora foram utilizados para quitação das parcelas relacionadas aos anos de 2015 e 2017 e vinculadas ao contrato válido,
não havendo qualquer cobrança indevida apta a justificar o pedido de ressarcimento de valores.
”

Dito isso, não há que se falar em falha na prestação dos serviços praticados. Ainda, entendo que a recorrente não foi capaz de comprovar os danos morais que alega ter sofrido. Em que pese me solidarizar com a situação trazida aos autos, não poderia atribuir à empresa ré a culpa pela inadimplência da recorrente.

Em que pese a aplicação do CDC ao presente caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova, bem como a revelia da empresa recorrida, entendo que os fatos narrados não possuem lastro probatório que possa ensejar seu acolhimento, uma vez que cabia à autora comprovar tal violação. Verifico a ausência de demonstração de outros fatores externos que justifiquem o dano extrapatrimonial ao presente caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.